Tribunal: TJSP
Processo: 2098484-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento e determinou a expedição de carta precatória para citação. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a cargo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento e determinou a expedição de carta precatória para citação. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a cargo do Oficial de Justiça nas execuções por quantia certa. Inteligência do art. 829, §1o, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098484-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO SICREDI NOROESTE SP, é agravada FERNANDA
SARTORI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que lhe daria
provimento. Acórdão com o 3o Desembargador, e fará declaração de voto vencido o
Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER BARONE,
vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente), vencido, SALLES VIEIRA (Presidente) E
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 22.261
Agravante(s): Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do
Noroeste do Estado de São Paulo SICREDI Noroeste SP
Agravado(s): Fernanda Sartori da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação da parte
executada por carta com aviso de recebimento e determinou a
expedição de carta precatória para citação. Irresignação da
parte exequente. Descabimento. Citação pelo correio na
execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo
CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a
cargo do Oficial de Justiça nas execuções por quantia certa.
Inteligência do art. 829, §1o, do NCPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.212/213, que, em execução de título extrajudicial,
indeferiu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento
e, por conseguinte, determinou a expedição de carta precatória para
citação.
A parte exequente, ora agravante, alega, em
síntese, que, diante dos princípios da celeridade e da efetividade
processuais, mostra-se desnecessária a distribuição de carta precatória, ao
passo em que o Novo Código de Processo Civil não mais proíbe,
expressamente, a citação postal nos feitos executivos, não havendo, pois,
amparo legal para a manutenção do 'decisum'.
O
recurso
foi
processado
no
efeito
suspensivo pelo E. Relator Sorteado, Des. Luiz Augusto de Salles Vieira,
que propôs o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ousei discordar, propondo o não provimento
do agravo de instrumento, e a Turma Julgadora, por maioria de votos,
acompanhou a divergência, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
Não assiste razão ao recorrente.
Como é cediço, na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, era expressamente vedada a citação pelo correio
nos feitos executivos, por força do seu artigo 222, alínea d.
Com a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, os termos do aludido art. 222 foram reeditados no
art. 247, do qual constam as hipóteses de exceção à citação pelo correio,
sendo certo que, nas alíneas desse artigo, não mais se encontra
expressamente elencado o processo de execução.
É verdade que o art. 249 do CPC/15 limita a
atuação do Oficial de Justiça relativamente aos atos de citação, porquanto
dispõe:
Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de
justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou
quando frustrada a citação pelo correio.
Todavia, da leitura sistemática do Novo
Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a
citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça.
Com efeito, o § 1o do art. 829 do CPC/15,
por si só, torna incontroversa a inviabilidade de citação diversa daquela
realizada por Oficial de Justiça, porquanto refere que, “do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem
cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no
prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.
Fica claro, portanto, que o Novo Código de
Processo Civil continua estabelecendo que o mandado citatório, na
execução, será necessariamente cumprido por Oficial de Justiça, que, além
de citar o devedor, deverá proceder à penhora de bens do executado e
respectiva avaliação, se não houver pagamento voluntário.
Note-se, ainda, que interpretação em sentido
diverso, ou seja, a admissão da citação pelo correio com posterior
expedição de mandado de penhora e avaliação mostra-se contraproducente,
contrariando os princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil,
entre eles o da celeridade e economia processuais, visto cindir no tempo
atos processuais que, de acordo com a lei, devem ser realizados na
sequência.
Nesse mesmo sentido, julgados desta E.
Corte, em especial desta C. Câmara de Direito Privado:
2146660-65.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de
Crédito Bancário
Relator(a): Coutinho de Arruda
Comarca: Salto
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/08/2019
Data de publicação: 09/08/2019
Ementa: Agravo de instrumento citação pelo correio
inteligência do art. 249 da lei de rito citação postal
admitida
apenas
nas
hipóteses
expressamente
previstas em lei
execução por quantia certa

procedimento específico previsto do art. 829, § 1o do
CPC que prevê a citação deve ser por mandado

decisão mantida recurso improvido.
2260251-39.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento
/
Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POSTAL. INVIABILIDADE. EXEGESE
DO ART. 249 C.C. ART. 829, §1.o, AMBOS DO
NCPC.
Embora
o
NCPC
não
mais
exclua
expressamente a possibilidade de citação pelo correio
na execução (art. 247), o §1.o do art. 829 preceitua
que a citação deve ser feita por meio de mandado,
pois, além do ato citatório poderá haver a necessidade
de realização de atos de constrição, como a penhora
ou o arresto e ainda a avaliação de bens. Recurso
desprovido.
2250138-94.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2017
Data de publicação: 11/05/2017
Data de registro: 11/05/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
indeferiu
a
citação
postal
da
parte
executada.
Irresignação do exequente. Descabimento. Citação pelo
correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura
sistemática do Novo CPC extrai-se que o legislador
optou por manter a citação a cargo do Oficial de
Justiça nas execuções por quantia certa. Inteligência
do art. 829, §1o, do NCPC. Decisão mantida. Recurso
não provido.
2168023-79.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 14/12/2017
Data de registro: 14/12/2017
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Citação postal
Inadmissibilidade
Citação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo executivo, que além da ciência da ação,
envolve ato de contrição
Necessidade de que o ato
seja feito por oficial de justiça, nos termos do ART.
829, § 1o, do novo Código de Processo Civil Decisão
mantida Recurso improvido.
Impositiva, pois, a manutenção da r. decisão
atacada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário que foi apresentado pelo E. Relator Sorteado,
pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35799
Agravo de Instrumento no 2098484-21.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Noroeste
do Estado de São Paulo Sicredi Noroeste SP
Agravado: Fernanda Sartori da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões que seguem.
Trata-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, proposta pela ora agravante em face da ora
agravada, embasada em cédula de crédito bancário n° B40531121-2,
emitida em 17.04.2014, no valor de R$44.215,55, atualizado até
fevereiro de 2016 (fls. 01/03 dos autos principais).
Após
diversas
tentativas
infrutíferas
de
citação, por meio de oficial de justiça (fls. 61, 68, 105, 135,
156 dos autos principais), a exequente, ora agravante, requereu a
citação da ora recorrida via postal, aduzindo que os novos
endereços a serem diligenciados situam-se em outras comarcas e
Estados e, ainda, que inexiste óbice a tanto (fls. 159/162 dos
mesmos autos).
Sobreveio,
então,
a
r.
decisão
agravada,
indeferindo tal pleito sob os seguintes fundamentos (fls. 164/165
dos autos principais):
“Vistos.
Em que pese o pedido de citação postal, a
sistemática da execução, prevista no artigo 829,
do CPC/2015, prevê que a citação, penhora e
avaliação são atos do Oficial de Justiça, de modo
que INDEFIRO A CITAÇÃO PELO CORREIO.
(...).”
Contra esta decisão, insurge-se a exequente, ora
agravante.
A priori, esclareça-se que o art. 222 do
ACPC, previa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art.
222. A citação
será
feita pelo
correio, para qualquer comarca do País, exceto:

a) nas ações de estado;
b) quando for ré pessoa incapaz;
c) quando for ré pessoa de direito público;
d) nos processos de execução;
e) quando o réu residir em local não
atendido pela entrega domiciliar de correspondência;
f) quando o autor a requerer de outra
forma.”.
Por sua vez, o art. 247 do NCPC, com
correspondência
legislativa
parcial
ao
artigo
supra
citado, dispõe que:
“Art. 247. A citação será feita pelo correio
para qualquer comarca do país, exceto:
I - nas ações de estado, observado o
disposto no art. 695, § 3o;
II - quando o citando for incapaz;
III - quando o citando for pessoa de direito
público;
IV - quando o citando residir em local não
atendido pela entrega domiciliar de correspondência;
V - quando o autor, justificadamente, a
requerer de outra forma.”.
Acerca do dispositivo legal em comento,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
obra “Comentários ao Código de Processo Civil”, 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição, pág. 861, assim lecionam:
“Processo de execução. O CPC/1973 222 vedava a
citação pelo correio nesses casos, vedação que não persistiu no
CPC 249. Porém, o juiz está autorizado a indeferir a citação pelo
correio na execução caso o exequente prove que existe risco, p.
ex., de o executado se ausentar da comarca ao receber a carta de
citação.”.
Vê-se, portanto, que a fim de conceder maior
celeridade à tramitação dos processos, o NCPC prevê a
citação pelo correio como regra geral, inclusive para o
processo de execução, tendo em vista que a vedação
expressa contida no CPC/1973 não foi repetida no CPC/2015.
A regra da citação por carta de citação se
corrobora, ainda, através da dicção do art. 249, o qual
prevê:
“Art. 249. A citação será feita por meio de
oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou
em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”.
Desta
feita,
de
acordo
com
a
nova
sistemática processual, a citação pelo correio será feita
em qualquer lugar do País, ainda que fora do território em
que o órgão judicial exerça sua jurisdição, inclusive no
âmbito da execução para pagamento de quantia certa.
Neste sentido, o Enunciado n° 85 da Primeira
Jornada de Direito Processual Civil, promovido pelo Conselho da
Justiça Federal, prevê:
“Na execução de título extrajudicial ou
judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação
postal.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução de título extrajudicial. Citação.
Possibilidade de o ato ser realizado pelo correio na
vigência do novo CPC, ante a ausência da vedação que era
prevista no CPC/73, art. 222, e do fato de não haver
necessidade de penhora para depois iniciar-se o prazo para
apresentação de defesa por parte do executado (art. 914 do
novo
CPC).
Agravo
provido”
(Relator(a):
Soares
Levada; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2018).
“Agravo de Instrumento. Execução de Título
Extrajudicial. Indeferimento de citação por via postal.
Possibilidade. Inteligência do art. 247 do CPC/2015.
Ofensa ao art. 829 do CPC. Inocorrência. Atuação do
oficial de justiça necessária somente para a realização de
penhora.
Interesse
na
constrição
online
de
ativos.
Providência que prescinde de atos de oficial de justiça.
Inteligência do art. 835 do CPC. Bens em garantia,
ademais, que podem ser oferecidos pela devedora. Aceite
que fica ao crivo da Justiça e do interesse das partes.
Decisão reformada. Recurso provido” (Relator(a): Hélio
Nogueira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 19/02/2018).
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Execução
de Título Extrajudicial. Citação postal. Possibilidade.
Exegese do art. 247, CPC. Decisão reformada. Recurso
provido”
(Relator(a):
Bonilha
Filho; Comarca:
Sorocaba; Órgão
julgador:
26a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 08/02/2018).
“CITAÇÃO
POSTAL
Execução
de
título
extrajudicial Cabimento, alterado posicionamento anterior
sobre a matéria Enunciado no 85, da Primeira Jornada de
Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários
da Justiça Federal Artigo 247, do NCPC, que não exclui a
citação postal na espécie Ato, de resto, praticado a
requerimento
do
credor, maior interessado Agravo de
instrumento provido” (Relator(a): Sá Duarte; Comarca:
Sorocaba; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/10/2017).
“Agravo de instrumento - Execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial - Pedido de citação do executado pela via
postal - Indeferimento - Determinação para recolhimento de
diligência do oficial de justiça - Citação pelo correio no
processo de execução - Possibilidade - Hipótese não vedada
no novo ordenamento processual
Inteligência do art. 247
do CPC - Decisão reformada - Recurso provido” (Relator(a):
Irineu Fava; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
09/11/2017).
Assim, cabível a realização da citação postal da
executada, ora agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
1393FD1E
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
13E5EDBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2098484-21.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.